Tribunal: STF
Processo: HC 66550
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TÓXICOS. SENTENÇA OMISSA QUANTO AO REGIME
PRISIONAL.
I- NÃO INDUZ NULIDADE A OMISSAO, NA SENTENÇA, DO REGIME PRISIONAL
INDICADO AO RÉU - MORMENTE SE DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORES
ESTATUIRAM A RESPEITO.
II- A INCONFORMIDADE COM O REGIME PRISIONAL DEVE SER APRESENTADA
EM RECURSO PRÓPRIO, NÃO DEVENDO O 'HABEAS CORPUS' COMPORTAR
SOBRE A MATÉRIA UM DEBATE PRECOCE.
ORDEM INDEFERIDA.